Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720257-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. APELADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Intime-se a parte adversa para se manifestar acerca dos embargos de declaração de ID 38641704, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 12:34:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador